Tribunal: STF
Processo: ARE 1449756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO) - INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE CARGA SUPLEMENTAR NA RESPECTIVA BASE DE CÁLCULO - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS PERTINENTES - POSSIBILIDADE.



    1. O vencimento base, referente ao cargo público de Professor, deve corresponder, obrigatoriamente, à somatória do padrão, fixado na legislação de regência e o benefício de Carga Suplementar, conforme o disposto nos artigos 84, §§ 1º e 2º, 86 e 123, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.025/08.



    2. Precedente da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.



    3. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.



    4. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição.



    5. Sentença, recorrida, ratificada.



    6. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido, com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 17 do ADCT; e 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pois bem. O artigo 90 da Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Itu), estabelece a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Triênio), nos seguintes termos:



    Art. 90. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (cinco por cento), a cada período de 03 (três) anos, contínuos ou não, de efetivo exercício no serviço público municipal da Estância Turística de Itu, administração direta, indireta e Câmara Municipal, incidente, exclusivamente, sobre o vencimento padrão do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança.



    De outra parte, observar-se-á, para os integrantes da carreira do Magistério, o disposto no artigo 254, §§ 1º e 2º, do referido diploma legal. Confira-se:



    Art. 254. Fica mantida a vigência da Lei 1.025 de 22 de dezembro de 2.008 que reestrutura o Estatuto do Magistério Público Municipal da Estância Turística, e suas alterações, respeitado o disposto nos parágrafos deste artigo.



    § 1º Aplica-se aos servidores do quadro do Magistério Municipal o disposto nesta lei, no que ela não contrariar a Lei 1.025 de 22/12/2008.



    § 2º Na existência de disposições conflitantes entre as regras deste Estatuto e as do Estatuto do Magistério, aplicar-se-á aquela que for mais favorável ao servidor. (destaques acrescidos)



    Ademais, o vencimento base, referente ao cargo público de Professor, deve corresponder, obrigatoriamente, à somatória do padrão, fixado na legislação de regência e o benefício de Carga Suplementar, conforme o disposto nos artigos 84, §§ 1º e 2º, 86 e 123, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.025/08, nos seguintes termos:



    Art. 84 - Os docentes sujeitos às jornadas previstas na nesta Lei, poderão exercer Carga Suplementar de Trabalho Docente na conformidade abaixo especificado.



    § 1º - Entende-se por Carga Suplementar de Trabalho docente o número de horas/aulas prestadas pelo docente, além daquelas fixadas para a jornada de trabalho a que estiver sujeito de acordo com as necessidades e especificidades da Rede Municipal de Ensino e mediante designação da Secretaria Municipal de Educação.



    § 2º - O número de horas semanais de Carga Suplementar de trabalho corresponderá à diferença entre o limite de 60 (sessenta) horas e o número de horas previsto nas jornadas de trabalho a que se refere esta Lei, desde que atendidos os princípios básicos da acumulação de empregos/funções previstos no Artigo 37, inciso XVI da Constituição Federal.



    Art. 86 - O valor da hora-aula da Carga Suplementar de trabalho corresponderá sempre ao mesmo valor da hora referente ao enquadramento atual do professor, acrescendo-se no que couber as vantagens pessoais também à Carga Suplementar de trabalho.



    Art. 123 - A retribuição pecuniária dos integrantes do Quadro do Magistério Público Municipal abrangidos por esta Lei compreende vencimento e vantagens.



    Parágrafo Único. Os vencimentos do Professor PEBI, Professor PEB II, Professor Adjunto e o Orientador Pedagógico serão constituídos de horas aulas no total da Jornada de Trabalho a que estão sujeitos.



    Como se vê, é indiscutível que o benefício de Carga Suplementar deve integrar a base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Triênio).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente